Tribunal: CARF
Processo: 10283.002506/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.002506/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.086 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do Imposto de Renda pelo regime
de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão que julgou improcedente a
impugnação apresentada contra Notificação de Lançamento lavrada contra o recorrente para a
cobrança de IRPF do ano-calendário 2007, no importe total de R$ 35.120,02 (imposto, multa de
ofício e juros de mora calculados até 31/03/10) em decorrência a apuração de “omissão de
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial federal”, no
valor de R$ 81.773,97.
A impugnação apresentada foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.002506/2010-68
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002506/2010-68

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGRAS DE TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá
no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e
atualização monetária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado dessa decisão aos 16/11/12 (fls. 85), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 14/12/12 (fls. 87 ss.), no qual requer a reforma do acórdão recorrido para que se
proceda ao recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas vigentes às épocas em que os rendimentos deveriam ter sido recebidos e não
foram, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, em consonância com os
princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da progressividade e do não confisco e com o
entendimento da jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais e do Superior Tribunal de
Justiça.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, pelo que dele
conheço.
Conforme consta da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, a fls. 68, que
integra a Notificação de Lançamento,
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação na
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 81.733,87, auferidos pelo titular e/ou
dependentes.. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
O julgador de primeira instância entendeu que:
Em face das normas transcritas [art. 43 do CTN, 2o da Lei no 7713/88 e 38, p.ún. e 56 do
Decreto 3000/99], não há dúvida de que a incidência do imposto de renda das pessoas
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.002506/2010-68

físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a incidência do imposto sobre a renda
das pessoas físicas não ocorre com o simples surgimento do direito à percepção dos
rendimentos, mas sim no momento em que o sujeito passivo efetivamente recebe
determinado recurso da fonte pagadora.
Portanto, não há como acatar a pretensão do contribuinte, devendo ser mantido o
critério utilizado pela autoridade fiscal, com tributação da totalidade dos rendimentos
recebidos de forma acumulada, mediante utilização das tabelas e alíquotas que estavam
em vigor no ano calendário em que se deu o efetivo recebimento (2007).
Ocorre que por ocasião do julgamento da repercussão geral no RE de no 614.406,
após longo debate, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados pelo imposto sobre a renda de
acordo com o regime de competência, conforme ementa abaixo1:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Por força do art. 62, § 1o, II, “b”, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015, essa decisão é de observância obrigatória pelos integrantes dos
colegiados que compõem este tribunal.
Desse modo, a decisão recorrida deve ser reformada, devendo ser procedido ao
recálculo do IRPF sobre o valor do rendimento recebido em decorrência da mencionada ação
judicial utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigente à época da em que os rendimentos
deveriam ter sido recebidos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014
PUBLIC 27-11-2014
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital